Tribunal: TJDFT
Processo: 0718142-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 3o, do CPC. REDUÇÃO DO ART. 90, § 4o, DO CPC.

I – Nas demandas que envolvem a Fazenda Pública, seja na posição de vencedora ou vencida, os honorários sucumbenciais devem ser fixados observado o escalonamento definido no art. 85, §3o, do CPC. Norma especial disciplinada no Código de Processo Civil, que prioriza princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

II – A Fazenda Pública, nos embargos opostos por terceiro, reconheceu a procedência do pedido e desistiu da penhora, por isso deve pagar os honorários sucumbenciais, porém reduzidos pela metade, § 4o, art. 90 do CPC.

III – Apelação desprovida.